Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704011-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA SANT ANA ARRUDA, FERNANDO SANT ANA ARRUDA, MARCOS SANT ANA ARRUDA, ANGELA SANT ANA ARRUDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se o DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (embargados) para que, querendo, manifestem-se quanto aos embargos de declaração opostos no ID 24597317, por BRUNA SANT’ANA ARRUDA, MARCOS SANT’ANA ARRUDA, FERNANDO SANT’ANA ARRUDA e ANGELA SANT’ANA ARRUDA, no prazo de dez dias, conforme dispõem os artigos 1.023, §2o, c/c 180 e 183, todos do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 06 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator